Tribunal: TJSP
Processo: 2071948-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2002 e 2003 -Insurgência em face da decisão que rejeitou o pedido de anulação da arrematação – Descabimento – Parcelamento administrativo formulado menos de 1 (um) mês antes da arrematação – Fora das hipóteses previstas no art. 903, § 2o do CPC não se pode invalidar ou anular a arrematação, que se considera perfeita e acabada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2002 e 2003 -Insurgência em face da decisão que rejeitou o pedido de anulação da arrematação – Descabimento – Parcelamento administrativo formulado menos de 1 (um) mês antes da arrematação – Fora das hipóteses previstas no art. 903, § 2o do CPC não se pode invalidar ou anular a arrematação, que se considera perfeita e acabada – O parcelamento administrativo firmado não se enquadra em nenhuma daquelas hipóteses, devendo este, a critério do devedor, ser desfeito – Parcelamentos anteriores que foram descumpridos pelo devedor, não se mostrando, portanto, aptos a invalidar o ato de arrematação que envolveu terceiro de boa fé, com lanço vencedor, acima de preço mínimo e dentro das regras formais do edital – Decisão mantida – Recurso improvido.